Tribunal: STF
Processo: HC 229182
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem jurisprudência consolidada no sentido da inadequação do habeas corpus para impugnar ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    2. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli – oportunidade em que se verificou o empate na votação –, o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin. 



    3. Essa orientação restritiva foi ratificada pelo Tribunal Pleno no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados, todos por votação unânime: HC 224.439-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Plenário); HC 224.873-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Primeira Turma); HC 213.907-AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Plenário); HC 224.338-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes (Segunda Turma); HC 224.483-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia (Plenário); HC 214.006-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Plenário); e HC 209.608-ED, Rel. Min. Nunes Marques (Plenário). 



    4. Nessas condições, não há alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.